Tribunal: TJBA
Processo: 8037945-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037945-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DULCELEIA SOUSA GOES BARBOSA Advogado(s): DIMALON LIMA SANTOS, ALAN SILVA SANTOS IMPETRADO: ILLMº. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PORTADORA DE GRANULOMATOSE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FORNECIMENTO DO FÁRMACO RITUXIMABE. RELATÓRIO MÉDICO. USO OFF LABEL. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. TEMA 106, DO STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8037945-30.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante DULCELEIA SOUSA GOES BARBOSA e como impetrado o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator